Tribunal: STF
Processo: AI 490510
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INTEMPESTIVIDADE -
NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO - IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO, NO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO
CONCERNENTE À PRÓPRIA DEFINIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO -
 RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Incumbe, à parte agravante,
quando da interposição do recurso perante o Tribunal "a quo", fazer
constar, do traslado, peça comprobatória da suspensão do expediente
forense na comarca de origem, em ordem a demonstrar a plena
tempestividade de sua impugnação recursal, eis que não se presume a
ocorrência do fato excepcional pertinente à suspensão temporária das
 atividades jurisdicionais.
- A jurisprudência da Suprema Corte
tem advertido revelar-se impossível suprir a omissão de peça
essencial, como aquela que se destina a demonstrar a tempestividade
do recurso, quando o agravo de instrumento já se achar em
processamento no próprio Supremo Tribunal Federal. Precedentes.